Tribunal: STF
Processo: Rcl 68785
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADI Nº 7.032. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.     Trata-se de reclamação proposta pelo MPMG contra decisão proferida pelo TJMG, sob alegado descumprimento do que determinado por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.032.

    2. Narra o reclamante que o Juízo reclamado julgou extinta a punibilidade do apenado, mesmo sem o pagamento da pena de multa, ao fundamento de que ele é assistido pela Defensoria Pública,  presumindo sua hipossuficiência financeira.

    3. Requer a cassação da decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida, em observância ao paradigma apontado.  

É o relatório 
                                                                          
Decido

    4. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.032, cuja ementa se transcreve:

EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 51 DO DECRETO-LEI Nº 2.848/1940 (CÓDIGO PENAL). LEI Nº 13.964/2019. PENA DE MULTA. INADIMPLEMENTO. ÓBICE À EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 5º, XLVI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESSALVA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. DEMONSTRAÇÃO. INTEPRETAÇÃO CONFORME. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A alteração legislativa implementada no art. 51 do Código Penal, pela Lei nº 13.964/2019, não desnaturou a pena de multa, que permanece dotada do caráter de sanção criminal, a teor do art. 5º, XLVI, “c”, da Constituição da República. 2. Esta Suprema Corte, ao julgamento da ADI 3.150, igualmente veiculada contra o art. 51 do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 9.268/1996, pacificou o entendimento de que a pena de multa, embora considerada dívida de valor, não perde a sua natureza de sanção criminal. 3. É constitucional condicionar o reconhecimento da extinção da punibilidade ao efetivo pagamento da pena de multa - conjuntamente cominada com a pena privativa de liberdade -, ressalvada a hipótese em que demonstrada a impossibilidade de pagamento da sanção patrimonial. 4. Pedido provido parcialmente para conferir, ao art. 51 do Código Penal, interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que, cominada conjuntamente com a pena privativa de liberdade, o inadimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade, salvo comprovada impossibilidade de seu pagamento, ainda que de forma parcelada.
(ADI nº 7.032/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, j. 25/03/2024, p. 12/04/2024; grifos acrescidos).

    7. Pela decisão reclamada, o TJMG assim decidiu (e-doc. 6, p. 1):

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DA MULTA – INDICATIVOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – EXISTÊNCIA – 1. O inadimplemento da sanção pecuniária pelo reeducando que comprovar a impossibilidade de fazê-lo, ou se mostrar hipossuficiente, não impede o reconhecimento da extinção da punibilidade, quando cumprida integralmente a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos. – 2. A distinção entre os que podem pagar e aqueles que não reúnem condições, por hipossuficiência, violaria a garantia da isonomia, princípio constitucional indeclinável. – 3. Aplicável o Tema 931, editado pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática de recursos repetitivos (precedente vinculante).

    8. Pois bem. Os critérios objetivos utilizados para aferir a hipossuficiência do apenado quanto à possibilidade de pagamento da pena de multa não foram apreciados no julgamento da ADI nº 7.032 (Rcl nº 68.226, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/05/2024, p. 21/05/2024; Rcl nº 68.012, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024; Rcl nº 68.225, Rel. Min. Flávio Dino, j. 17/05/2024, p. 21/05/2024). 

    9. Sendo assim, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma tido por inobservado, além de não ser cabível o reexame de fatos e provas, tampouco dilação probatória, em sede de reclamação. No mesmo sentido:

(...) Não está presente, portanto, o específico enunciado na ADI 7.032/DF, não havendo estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigma invocado. Dessa forma, é incabível a presente Reclamação. 
Além disso, proceder a investigações a respeito da capacidade econômica do apenado demandaria dilação probatória, providência inadmissível na via reclamatória (Rcl 66820 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/5/2024; Rcl 66485 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/4/2024). 
(Rcl nº 68.012, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/05/2024, p. 24/05/2024).

    10. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator